Tribunal: STF
Processo: AI 597327
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO.
   SÚMULA 637 DO STF.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
   a decisão de tribunal de justiça que determina a intervenção
   estadual em município tem natureza político-administrativa, não
   ensejando, assim, o cabimento do recurso extraordinário.
Incidência, no caso, da Súmula 637 deste Tribunal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.